Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701685-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO VENDRAMINE CAETANO AGRAVADO: SEBASTIÃO JOSE FERREIRA NETO, ANTÔNIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ricardo Vendramine Caetano contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante (ID no 42890529, págs. 186-187). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO